Tribunal: TJDFT
Processo: 0721666-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Insuficiência.
Não sendo o réu flagrado ou filmado em movimentação típica de tráfico e sem declaração de usuário que tenha adquirido drogas dele, a apreensão de pequena quantidade de drogas em sua residência, em cumprimento de mandado de busca por outro crime (tentativa de homicídio), não justifica a condenação por tráfico, sobretudo se a companheira dele disse que as drogas eram para consumo dela e no lote havia outras residências. Apelação provida.